Tribunal: TJPA
Processo: 0001106-65.2007.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001106-65.2007.8.14.0008

APELANTE: LINDOMAR BENTES DAS CHAGAS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001106-65.2007.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: LINDOMAR BENTES DAS CHAGAS LIMA
(Adv. Alberto Vidigal Tavares – OAB/PA 5.610)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAPROCESSUAL. RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por LINDOMAR BENTES DAS CHAGAS LIMA contra sentença que a condenou pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão do transporte de aproximadamente 290,26g de cocaína entre os municípios de Belém e Barcarena/PA. A defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo e a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) apreciar se a fixação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se a confissão extrajudicial enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada em sua fração máxima; e (iv) verificar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 confere preponderância à natureza e à quantidade da droga na individualização da pena, constituindo circunstância judicial autônoma e distinta da elementar típica do delito de tráfico de drogas.

4.

A apreensão de 290,26g de cocaína, substância de elevado potencial lesivo e viciante, justifica a valoração negativa da circunstância judicial relativa à natureza e quantidade da droga, sem configuração de bis in idem.

5.

A confissão extrajudicial da apelante, ainda que retratada em juízo, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado na Súmula 545 do STJ e no Tema Repetitivo nº 1.194.

6.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

7.

A limitação da fração de diminuição do tráfico privilegiado com fundamento em elementos já considerados na primeira fase da dosimetria e inerentes ao próprio tipo penal configura indevida dupla valoração negativa.

8.

Preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e ausentes elementos concretos aptos a justificar fração inferior, impõe-se a aplicação da causa especial de diminuição em seu patamar máximo de 2/3.

9.

Fixada a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, revela-se cabível o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, §2º, “c”, e 44 do Código Penal, bem como da Súmula Vinculante nº 59 do STF.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva de LINDOMAR BENTES DAS CHAGAS LIMA para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para redimensionar a pena definitiva de LINDOMAR BENTES DAS CHAGAS LIMA para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LINDOMAR BENTES DAS CHAGAS LIMA, inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 20 de abril de 2007, por volta das 14h00, policiais civis realizaram diligências nas proximidades do porto da cidade de Barcarena/PA, após receberem informações acerca do transporte de entorpecentes em embarcação que fazia a linha Barcarena/Belém/Barcarena, ocasião em que foi apreendida substância entorpecente identificada preliminarmente como cocaína, pesando aproximadamente 290,26g, supostamente transportada mediante atuação articulada entre os denunciados.

Em razões recursais, a apelante não apresentou teses absolutórias, irresignando-se apenas em relação à dosimetria da pena, sustentando a necessidade de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da natureza e quantidade da droga apreendida; requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao fundamento de ter apresentado versão confessória qualificada em juízo; pugnou pela aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo de 2/3; e, por fim, requereu a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação, com manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade — tempestividade, legitimidade, interesse e regularidade formal —, conheço do recurso interposto.

II – DO MÉRITO RECURSAL

DA PENA-BASE — IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL

A defesa sustenta que o Juízo a quo teria valorado negativamente a natureza e quantidade do entorpecente sem fundamentação idônea, porquanto a potencialidade viciante da cocaína constituiria circunstância inerente ao próprio tipo penal, incorrendo em vedado bis in idem.

A tese não prospera.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 encerra mandamento expresso de que o juiz, na individualização da pena, deve considerar, com preponderância sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta social e a personalidade do agente. Cuida-se, portanto, de circunstância judicial específica e autônoma para o delito de tráfico de drogas, que não se confunde com elementar típica.

Não há qualquer confusão entre os planos da tipicidade e da individualização da pena. A elementar do tipo resume-se à posse e ao transporte de substância entorpecente sem autorização legal; a circunstância judicial, por seu turno, recai sobre a qualidade e a extensão desse entorpecente, aspectos que revelam, com maior ou menor intensidade, o potencial lesivo da conduta no caso concreto. A cocaína, por sua reconhecida capacidade de gerar dependência e pelos efeitos devastadores sobre a saúde individual e coletiva, justifica tratamento mais severo na fixação da pena-base, sem que isso configure bis in idem, porque o fundamento de reprovação da circunstância judicial é distinto do fundamento de tipicidade.

O Juízo a quo fundamentou concretamente a valoração negativa da natureza e quantidade do entorpecente ao consignar tratar-se de cocaína — estimulante do sistema nervoso central com grande potencial para causar dependência — apreendida na quantidade de 290,26 gramas. Essa fundamentação é idônea e atende aos requisitos impostos pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e pelo art. 315 do Código de Processo Penal.

Presente uma única circunstância judicial desfavorável, a fixação da pena-base em 6 (seis) anos de reclusão — quantum situado acima do mínimo legal de 5 anos, mas muito aquém do máximo de 15 anos cominado ao tipo — revela proporcionalidade e razoabilidade. Descabe, portanto, a pretendida redução ao patamar mínimo.

Rejeito o pedido de redução da pena-base.

Registre-se, por oportuno, que o Juízo sentenciante deixou de cominar a pena de multa, incidente de forma cumulativa e obrigatória ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cuja previsão abstrata estabelece o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Tal omissão, conquanto tecnicamente censurável, não comporta correção nesta sede, porquanto o presente recurso é de iniciativa exclusiva da defesa, vedando-se, por força do princípio da non reformatio in pejus, consagrado no art. 617 do Código de Processo Penal, qualquer agravamento da situação jurídica da apelante. Assim, a pena de multa permanece sem cominação, nos estritos limites impostos pela proibição da reformatio in pejus.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO — RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO

Em sede de razões recursais, a defesa postulou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, ao fundamento de que a apelante teria admitido a prática do delito perante a autoridade policial.

A pretensão merece acolhimento.

Conforme se extrai da própria sentença condenatória, o MM. Juízo a quo registrou que a acusada, quando ouvida em interrogatório na fase policial, admitiu a prática do tráfico, colocando-se na posição de "mula" do tráfico, pois transportava os entorpecentes da cidade de Belém para Barcarena por uma pequena quantia em dinheiro, indicando como destinatários finais da droga os indivíduos conhecidos como "Israel" e "Fran". O próprio julgador de primeiro grau, ao sopesar os elementos colhidos na instrução, valeu-se desse reconhecimento para solidificar sua convicção condenatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a confissão do acusado, ainda que qualificada ou retratada, possibilita o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nesse sentido, a Súmula nº 545 do STJ, com a redação revisada pela Terceira Seção na sessão de 10/09/2025, ao apreciar o REsp 2.001.973/RS (Tema Repetitivo nº 1.194), passou a dispor que “a confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador”. Superou-se, com isso, a exigência que antes condicionava o benefício à efetiva utilização da admissão pelo magistrado, ampliando o alcance protetivo da norma a favor do acusado.

Na hipótese vertente, extrai-se dos próprios autos que a apelante LINDOMAR, quando ouvida em interrogatório na fase policial, admitiu a prática do tráfico, declarando-se transportadora dos entorpecentes da cidade de Belém para Barcarena, mediante remuneração, com indicação dos destinatários finais da droga. Essa admissão, embora tenha sido retratada em juízo, configura confissão em sua modalidade extrajudicial, suficiente ao reconhecimento da atenuante.

Com efeito, à luz do Tema Repetitivo nº 1.194 do STJ, tanto a confissão qualificada — aquela em que o réu admite a conduta, mas invoca circunstância excludente ou minorante — quanto a confissão retratada em juízo ensejam o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, pois o novo enunciado da Súmula 545 prescinde da efetiva utilização da admissão pelo julgador. A retratação judicial, portanto, não obsta o benefício.

Impõe-se, portanto, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzi-la na segunda fase da dosimetria.

Entretanto, nos termos da Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual, estando a pena-base fixada no patamar de 6 (seis) anos de reclusão e sendo o mínimo cominado ao caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 de 5 (cinco) anos, fixo a pena, na segunda fase, em 5 (cinco) anos de reclusão.

DA FRAÇÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA — TRÁFICO PRIVILEGIADO — NECESSIDADE DE APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO

A defesa pugna pela aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em sua fração máxima de 2/3, argumentando que o Juízo a quo não apresentou fundamentação idônea para limitar o benefício ao patamar mínimo de 1/6.

O pedido comporta acolhimento.

Está incontroverso nos autos que a apelante é primária, possui bons antecedentes, não há prova de que se dedique a atividades criminosas e tampouco de que integre organização criminosa, preenchendo, portanto, todos os requisitos cumulativos do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

O Juízo a quo reconheceu o benefício, mas limitou a fração ao patamar mínimo de 1/6, invocando, genericamente, a natureza da droga e a sofisticação do meio empregado, com a circunstância de a droga ter sido transportada em transporte intermunicipal.

Não assiste razão ao sentenciante nesse ponto.

O legislador, ao estabelecer a variação da redutora entre 1/6 e 2/3, pressupôs que o julgador indicasse, com base em elementos concretos e específicos que transcendam os próprios requisitos do benefício, as razões para não aplicar a fração máxima.

O simples transporte intermunicipal de entorpecentes corresponde à própria conduta típica descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não podendo ser valorado negativamente, de forma simultânea, para limitar a redutora do §4º, sob pena de incorrer em bis in idem.

Da mesma forma, a natureza da droga já foi considerada na primeira fase da dosimetria, consoante expressamente reconhecido na sentença. Sua reutilização para balizamento da fração da redutora representa dupla consideração do mesmo fato desfavorável, vedada pelo ordenamento jurídico.

Ausentes elementos concretos que justifiquem a aplicação da redutora em patamar inferior ao máximo — e considerando que todos os vetores do art. 59 do Código Penal, na forma que se mantém após a revisão ora operada, são favoráveis à apelante, exceto a natureza da droga já computada na pena-base —, impõe-se a aplicação da causa de diminuição em sua maior extensão, qual seja, 2/3 (dois terços).

Aplicada a redutora de 2/3 sobre a pena de 5 (cinco) anos de reclusão resultante da segunda fase, chega-se à pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Fixada a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, que prevê o regime aberto para o condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 59, fixou o entendimento de que é incompatível com a Constituição Federal a fixação de regime mais gravoso do que o aberto para o início do cumprimento de pena, bem como a vedação de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, quando reconhecida a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e ausentes outros elementos que fundamentem o tratamento mais gravoso.

Preenchidos os demais requisitos do art. 44 do Código Penal — a pena definitiva não supera 4 (quatro) anos, a apelante é primária, e as circunstâncias judiciais indicam que a substituição é suficiente para reprovação e prevenção do crime —,
impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas na fase de execução penal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena definitiva de LINDOMAR BENTES DAS CHAGAS LIMA para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais,
conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 17/06/2026